Tribunal: TJPA
Processo: 0003094-54.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003094-54.2013.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. JORNADA EXCEDENTE COMPROVADA. JORNADA NOTURNA. LEI MUNICIPAL Nº 454/2005. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Cobrança ajuizada por servidor público efetivo contra o Município de Mãe do Rio, visando ao recebimento de horas extraordinárias laboradas em regime de plantão 12x36, com reflexos em 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a condenação em 12 horas extraordinárias mensais com adicional de 50%, além dos reflexos legais e honorários advocatícios. Município interpôs apelação buscando a improcedência, ao passo que o autor apresentou recurso adesivo visando à majoração da condenação para 48 horas extras mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(I) saber se há comprovação suficiente da realização de jornada excedente à prevista legalmente;
(II) saber se é devida a remuneração por horas extraordinárias a servidor estatutário;
(III) saber se a condenação poderia ser majorada conforme pleiteado em recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova testemunhal e documental nos autos comprova jornada de trabalho em regime de 12x36, com plantões de 13 horas, ultrapassando o limite legal de 40 horas semanais.
4. Município, detentor do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, não se desincumbiu de demonstrar ausência de labor extraordinário.
5. Aplica-se a Lei Municipal nº 454/2005, que prevê adicional de 50% para serviço extraordinário e adicional de 20% para jornada noturna.
6. A jurisprudência do TJPA reconhece a responsabilidade objetiva do ente público e veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública.
7. Correta a limitação fixada na sentença a 12 horas mensais, inexistindo provas suficientes que justifiquem a majoração pleiteada no recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo, interpostos pelo Município de Mãe do Rio e por Carlos Alberto da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Mãe do Rio, nos autos da Ação de Cobrança movida por Carlos Alberto da Silva.

Na origem, a inicial narra que o autor laborava como vigia desde 02 de janeiro de 2006, tendo entrado em gozo de licença para exercício de mandato classista em 09 de novembro de 2012. Aduziu que realizava 4 (quatro) plantões por semana e que cada um deles totalizava 13 (treze) horas, conforme contagem da jornada noturna. Afirmou que faz jus ao recebimento das horas extraordinárias, com reflexos sobre o 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Mãe do Rio ao pagamento de 12 (doze) horas extraordinárias mensais com adicional de 50% (cinquenta por cento), incidentes sobre o vencimento base do autor, com reflexos nas verbas salariais e no quinquênio anterior ao ajuizamento, além de honorários advocatícios e correções legais.

Em suas razões recursais, o Município de Mãe do Rio sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes quanto à alegada extrapolação da jornada legal e à realização de horas extraordinárias. Alega ainda que o servidor é estatutário, submetido a regime jurídico próprio, e que não há comprovação da jornada alegada nem da não contraprestação pelas horas supostamente trabalhadas. Ao final, requer a improcedência total da ação.

Por sua vez, o recorrido apresentou recurso adesivo, requerendo a majoração da condenação das horas extraordinárias para 48 (quarenta e oito) horas mensais, sustentando que a jornada efetivamente laborada era superior à reconhecida na sentença.

Em contrarrazões, ambas as partes reiteram os argumentos já lançados nas peças recursais, pugnando pelo improvimento dos pedidos recursais da parte adversa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento. Destacou que a sentença se encontra devidamente fundamentada, que a prova dos autos respalda a condenação imposta e que a responsabilização do ente público por labor extraordinário decorre da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, vedando-se o enriquecimento sem causa da Administração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
parcialmente procedente
a Ação de Cobrança ajuizada por Carlos Alberto da Silva em face do Município de Mãe do Rio, condenando este ao pagamento de
12 (doze) horas extraordinárias mensais
, com acréscimo de
50% (cinquenta por cento)
sobre o vencimento base do autor, além dos reflexos no
13º salário e nas férias acrescidas de 1/3 (um terço)
, referente ao período correspondente aos
5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda
, acrescidos ainda de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, com devida correção monetária e juros legais.

Inicialmente, destaco que o autor, servidor efetivo do Município de Mãe do Rio, exerceu o cargo de vigia desde 02 de janeiro de 2006, estando em gozo de licença para mandato classista a partir de 09 de novembro de 2012. Alegou, e logrou comprovar, que durante o exercício regular de suas funções realizava plantões de 13 (treze) horas, em escala de 12x36, totalizando
52 (cinquenta e duas) horas semanais
, extrapolando, portanto, a jornada semanal de
40 (quarenta) horas
prevista pela legislação municipal.

Posteriormente, observa-se que o Município de Mãe do Rio, em sua impugnação recursal, alega genericamente ausência de provas quanto à realização das horas extraordinárias e inexistência de direito do autor por se tratar de servidor estatutário. Contudo, tais argumentos não prosperam. Como bem elucidado na sentença e ratificado pelo parecer do Ministério Público, o ônus probatório, no caso, competia à municipalidade, que detém o controle dos registros funcionais e das escalas de plantão dos servidores, não tendo se desincumbido desse dever, a teor do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 (equivalente ao art. 333, II, do CPC/1973 aplicável à instrução da causa).

A prova testemunhal colhida corrobora a jornada alegada pelo autor, bem como a prática reiterada de trabalho em sobrejornada.

A Lei nº 454/2005 de Mãe do Rio assim dispõe:

Art. 75º- O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Art. 76º- Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite Maximo de 2 (duas) horas diárias, podendo ser prorrogado igual período, se o interesse público exigir, conforme se dispuser em regulamento.

§ 1º- O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da chefia imediata que justificará o fato.

§ 2º- O serviço extraordinário realizado no horário previsto no artigo 75 será acrescido do percentual relativo ao serviço noturno, em função de cada hora extra.

Art.77º- O serviço noturno, prestado em horário compreendendo entre 22 (vinte e duas) horas e de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de mais 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Parágrafo Único- Em se tratando de serviço extraordinário o acréscimo de que trata este Artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho acrescido do respectivo percentual de extraordinário.

Ao analisarmos a documentação constante nos autos, depreende-se que o ora apelado cumpria carga semanal de 40 horas, conforme lei municipal, fazendo incidir 180 h para o cálculo de horas extrapoladas, em razão do regime de 12 x 36.

Dito isso, iniciando a jornada de trabalho as 18:00h e terminando as 06:00h, o total de horas laborado por dia de plantão era de 13 horas, conforme a contagem de hora noturna da Lei Municipal supracitada.

Ademais, a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de reconhecer o direito à percepção de horas extraordinárias por parte de servidores públicos que tenham comprovado labor além da jornada legal, com base na teoria da responsabilidade objetiva do Estado e na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração. Transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA . ART. 373, INCISOS I e II, DO CPC. HONORÁRIOS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . ARTS. 85, § 2º E 86 DO CPC. 1- Trata-se de Apelação Civil interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de horas extras e reflexos pertinentes aos requerentes; 2- O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a desconstituição do direito dos autores/apelados, a teor do art. 373, inciso II, do CPC; 3- Caracterizada a sucumbência recíproca, pois a sentença é pela parcial procedência do pedido, refutando o requerimento de danos morais . Condenação de honorários pelos autores, conforme arts. 85, § 2º e 86 do CPC; 4- Considerando o amparo da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. 5- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

(...)

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, condenando o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO a pagar aos autores 15 horas extraordinárias a 50%, calculados sobre seu vencimento base, mais reflexos destes em décimo terceiro salário e remuneração de férias adicionada do terço constitucional, em relação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem prejuízo de efetuar as respectivas deduções para a previdência competente, no índice legal.

Condeno o Município de Mãe do Rio em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00037882320138140027 16485227, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse compasso, constata-se que a sentença de primeiro grau se encontra sólida, devidamente fundamentada (art. 489 do CPC), e pautada nos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, tendo corretamente reconhecido o direito do servidor às 12 (doze) horas extraordinárias mensais, com os devidos reflexos legais, observada a prescrição quinquenal, em fiel cumprimento ao art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal e ao art. 75 da Lei Municipal nº 454/2005.

Por fim, quanto ao Recurso Adesivo interposto pelo autor, que pleiteava a majoração da condenação para 48 (quarenta e oito) horas extras mensais, também não assiste razão, uma vez que o Juízo
a quo
adotou critérios técnicos e razoáveis, limitando-se à jornada real comprovada nos autos e às disposições normativas aplicáveis, não havendo margem para modificação sem elementos fáticos adicionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025